Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ALUSIVA AO REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RELAÇÃO À SEGUNDA RECORRENTE. PRETENSÕES ALCANÇADAS NA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. QUALIFICADORA DO EMPREGO DA CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME SEM VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. MODALIDADE QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. MAIOR REPROVABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. REDUZIDA VIGILÂNCIA DO BEM SUBTRAÍDO. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO E PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ausência de interesse, o recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia o afastamento da causa de aumento alusiva ao repouso noturno no crime de furto, o estabelecimento do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade quanto à segunda recorrente, pois, são pretensões já alcançadas na sentença.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
4. Não havendo vestígios, no veículo subtraído, do uso da chave falsa para abri-lo ou fazê-lo funcionar, mostra-se desnecessária a perícia, restando inconteste o emprego do referido objeto pela confissão de um dos réus e pelo depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante.
5. As provas coligidas, especialmente a palavra da testemunha e a confissão da segunda recorrente, evidenciam que os apelantes praticaram o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo, assim, em concurso de pessoas.
6. Materializadas as qualificadoras previstas nos incisos III e IV do § 4o do art. 155 do Código Penal, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a modalidade simples do delito de furto, pois evidente a exacerbada ofensividade da conduta.
7. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.888.756, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 7.1. No entanto, nas informações constantes do inteiro teor do referido julgado, a col. Corte entendeu ser razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, avaliar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime em razão da prática do furto durante o período de repouso noturno, tendo em vista a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno ser maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. 7.2. In casu, considerando que o delito de furto foi praticado durante o repouso noturno e, portanto, em horário de reduzida vigilância, escorreita a avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime.
8. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
9. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, não merece acolhida a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para um mais brando, tendo em vista que o primeiro recorrente é multirreincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.
10. A prisão preventiva do réu, que respondeu preso à ação penal e, foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, deve ser mantida quando devidamente justificada pela garantia da ordem pública, ao considerar a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência e pelos maus antecedentes.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido.